Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725058-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA D E S P A C H O Nas contrarrazões, ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (agravado) suscitou o não conhecimento do recurso (ID18260717 – p.14). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se BANCO BRADESCO S.A. (agravante) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora